Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLURALIDADE DE RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO.
1. O Código Civil estabelece que o termo inicial para contagem dos juros moratórios é a data da citação e, nos casos de condenação solidária, os devedores respondem de forma conjunta pelos juros (artigos 405 e 280 do Código Civil).
2. Os juros são decorrência natural da obrigação e da mora, e, conforme o princípio da unidade da obrigação, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora, todos responderão pelos juros daí decorrentes.
3. O termo inicial para contagem dos juros de mora é a data da efetiva citação do primeiro devedor. Precedentes.(AgInt no REsp 1362534/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.